Tribunal: STF
Processo: HC 236181
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 828354/SP - eDOC 7): 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES NECESSÁRIAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - No caso, as medidas cautelares de proibição do exercício da medicina/suspensão da inscrição médica impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese, notadamente em razão do agravante se valer da profissão para cometer abusos, uma vez que há vários registros de boletins de ocorrências nas quais as vítimas do médico, ora agravante, narram abusos sexuais em condutas semelhantes- fls. 94-95. Ademais, mostra-se prematura a revogação das referidas medidas que, diante das peculiaridades do caso, estão adequadamente justificadas considerando o modus operandi dos delitos. A continuidade das proibições não se revela, no momento, ilegal, considerando, ainda, que tais medidas são imprescindíveis para a preservação da ordem pública e para garantirem que não haverá o risco da reiteração delitiva. Agravo regimental desprovido. 

Consta dos  autos que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática da conduta prevista no art. 215 do Código Penal, pela prática de ato libidinosos no corpo da vítima (fricção de seu pênis ereto, por três vezes, no corpo da paciente durante suposta consulta e análise ortopédica).
O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares de proibição do exercício da medicina e suspensão da inscrição médica aplicadas pelo Juízo de origem, em vista dos fatos apurados no inquérito policial que está sem movimentação desde 25.08.2023. 
Sustenta também que essas medidas são inadequadas, desproporcionais e violam a dignidade da pessoa humana, especialmente porque impedem o paciente de custear as necessidades básicas de sua família.
Aduz ainda que a questão poderia ser resolvida pela aplicação do art. 19-J da Lei 8.080/1990, que garante à mulher o direito de fazer-se acompanhar por outra pessoa nos atendimentos médicos.
Requer, liminarmente, que sejam alteradas as medidas cautelares de proibição do exercício da medicina e suspensão da inscrição médica por outra mais adequada, respeitando as condições pessoais do paciente, suas necessidades e a adequação da medida à gravidade dos fatos.
É o relatório. Decido.

1. No caso concreto, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.

 1.1.	Das premissas necessárias para imposição de medidas cautelares: 
No ponto, tenho reiterado as premissas comuns previstas na legislação processual penal que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação. 
Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou de medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 
Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade. 
Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual. 
Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). 
Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179):

 “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 
(…) 
Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 
Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico da paciente, nomeadamente à luz das teses trazidas pelo impetrante.

1.2. Da análise das medidas cautelares impostas ao paciente:
No caso dos autos, as medidas cautelares foram aplicadas pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos (eDOC 3, p. 79/82):

O artigo 312 do Código de Processo Penal afirma ser possível a decretação da prisão preventiva sempre que, presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a medida mostrar-se necessária para a garantia da ordem pública, para garantia da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por seu turno, o art. 313 do mesmo diploma legal afirma que a prisão preventiva terá lugar somente em se tratando de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, quando se tratar de pessoa condenada em razão da prática de outro crime doloso (reincidente) ou, em se tratando de crime praticado no ambiente de violência doméstica, para o fim de garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Observo que o delito supostamente praticado pelo autuado violação sexual mediante fraude autoriza a decretação de prisão preventiva, pois é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (CPP, art. 313, I). Logo, em tese, é cabível cogitar o cabimento da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No que tange à materialidade e autoria, entendo que há indícios da existência do fato e de que ele tenha sido praticado pelo autuado. Nesse sentido, as declarações da vítima (fl. 09-10) trazem descrição detalhada e logicamente ordenada sobre o ocorrido, o que lhe confere credibilidade. Desta feita, estão atendidos os requisitos fáticos imprescindíveis à decretação da prisão preventiva. Passo à análise dos requisitos jurídicos necessários. Ao que tudo indica, o autuado incorreu no crime de violação sexual mediante fraude, descrito pelo art. 215 do Código Penal, delito cuja prática não envolve o emprego de violência física contra a vítima. O autuado ostenta a condição de primário, conforme revela a certidão de fls. 35-36. Ainda a propósito das condições pessoais, não se ignora a existência de relatos de outros casos semelhantes envolvendo o autuado, conforme informações trazidas pela Autoridade Policial e pelo Promotor de Justiça. Contudo é certo que ainda não houve formação de culpa quanto a qualquer deles, nem mesmo oferecimento de denúncia, de modo que, ao menos por ora, milita em favor do autuado a presunção de inocência. Portanto, diante desse contexto, concluo que a concessão de liberdade provisória em favor do autuado é medida que se mostra mais adequada. Noutro giro, a fim de acautelar a vítima e o processo e manter o autuado a ele vinculado, com fundamento no que estabelece o artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo necessária a imposição de medidas cautelares, que passo a descrever. Além das medidas cautelares de praxe, como meio de preservar a vítima e seus familiares, determino que o autuado não se aproxime deles e não mantenha com eles qualquer tipo de contato. A fim de evitar eventual reiteração, entendo pertinente proibir o autuado de realizar o atendimento clínico ou hospitalar a mulheres, excetuadas situações de urgência ou emergência. Também reputo necessária a fixação de fiança, cujo valor arbitro em R$40.000,00 (quarenta mil reais), considerando o potencial financeiro do autuado, que, além de médico, exerce mandato de vereador no Município de Ituverava/SP. Oportuno registrar que não se ignora a gravidade da conduta em tese cometida pelo autuado. Entretanto, a meu ver, a fixação das medidas cautelares acima expostas poderá afastar eventual risco de reiteração delitiva e preservar a regular apuração do fato, sem prejuízo da possibilidade de decretação da prisão preventiva caso haja o mínimo descumprimento de qualquer delas. Ante a todo o exposto, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado, LAERTE FOGAÇA DE SOUZA FILHO, e imponho-lhe o cumprimento das seguintes MEDIDAS CAUTELARES: I proibição de se aproximar da vítima ou de seus familiares, de modo a não lhes perturbar ou intimidar; II proibição de manter contato com a vítima ou seus familiares por qualquer meio de comunicação; III - proibição de manter contato com qualquer testemunha ligada à apuração dos fatos; IV - comparecimento a todos os atos do processo; V - proibição de ausentar-se da comarca de seu domicílio por mais de 5 (cinco) dias sem prévia autorização deste Juízo; VI proibição de promover atendimento médico clínico ou hospitalar a mulheres, excetuados os casos de urgência ou emergência. VII prestação de fiança no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); Fica o autuado devidamente advertido que o descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no que estabelece o § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal. Até que seja realizado o pagamento da fiança o autuado deverá permanecer preso, razão pela qual, para viabilizar o regular ingresso dele em unidade prisional, determino que seja expedido mandado de prisão tão somente para fins administrativos, consignando-se nele que se trata de prisão decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Comprovado o recolhimento da fiança, expeça-se imediatamente alvará de soltura, valendo cópia da presente decisão como Termo de Compromisso.

Verifico que as medidas cautelares de natureza pessoal foram aplicadas de forma fundamentada, observando-se a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do investigado, nos termos em que dispõe o art. 282, II, do CPP.
Com efeito, os fatos investigados efetivamente denotam gravidade à conduta do paciente e, nessa medida, justificam a imposição das cautelares de natureza pessoal, as quais visam assegurar a integridade das supostas vítimas e impedir a reiteração delitiva, tendo em vista que os fatos, em tese, teriam ocorrido no exercício de sua profissão.
Registro, na esteira da jurisprudência desta Corte, que tais fundamentos são idôneos para imposição das medidas cautelares aplicadas. Nesse sentido: 

“(...) 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem.” (HC 134.029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 18.11.2016, grifei). 
 “(...) As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”  (HC 158.732, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 29.11.2018).
 “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido”  (HC 173.831, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 27.11.2019).
“(...) 4. A Corte Especial do STJ, com fundamento no Código de Processo Penal, não só afastou o paciente do exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas como também o proibiu de adentrar as dependências do Tribunal de Contas. Consequentemente, em havendo descumprimento, a teor do disposto no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. Cabível, portanto, Habeas Corpus para exame da adequação e necessidade da medida cautelar. 5. No particular, a permanência do paciente no cargo, acusado de crime contra Administração Pública, de modo a continuar no exercício de relevantes funções (fiscal do patrimônio público), revela-se incompatível com a gravidade do delito imputado. Motivação idônea. 6. Ordem de Habeas Corpus indeferida.” (HC 158.217, Red. do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 12.02.2020).

Nessa perspectiva, as medidas impostas ao paciente não se revelam inadequadas ou desnecessárias, sobretudo diante dos fatos que lhe são imputados, sendo consentâneas com o risco de reiteração delitiva.
Cabe registrar, por relevante, que a aferição da atualidade do risco exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Nessa perspectiva, a manutenção da medida cautelar “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (RHC 208.129-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/02/2022).
Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgamento do Plenário desta Suprema Corte sobre caso semelhante ao deste writ:  

 “6. A decretação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se condiciona à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, exigindo se a individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP). 7. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça não afastou automaticamente do cargo o recorrente, ao revés, fundamentou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a necessidade e a adequação das medidas cautelares impostas ao agravante, notadamente para cessar a suposta atividade criminosa por ele praticada no exercício do mandato popular. 8. A contemporaneidade da medida cautelar de índole pessoal, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser aferida, com especial atenção, no momento de sua decretação. 9. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da decretação da medida cautelar e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 10. O Superior Tribunal de Justiça, ao prorrogar as medidas cautelares decretadas contra o recorrente, assentou permanecerem hígidos os fatos e os fundamentos deduzidos para a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. 11. Para concluir em sentido diverso quanto à persistência dos requisitos autorizadores das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 26/05/2021, grifei)

Desse modo, o tempo decorrido desde o afastamento do trabalho não importa, por si só, na revogação dessa medida cautelar. Registro ainda que cabe ao Magistrado de Primeiro Grau, mais próximo à realidade fática, discernir acerca da necessidade de manutenção da medida.
No que diz respeito ao excesso de prazo na formação da culpa, observo que a matéria não foi abordada no acórdão impugnado. Desse modo, é incabível a análise do tema, originariamente, por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância.

2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente